Tribunal: TJSP
Processo: 2039416-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de compra e venda de aeronave c./c. indenizatória por danos materiais e morais e pedido subsidiário de obrigação de fazer. Decisão saneadora agravada que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a decadência com relação à pretensão redibitória ou de abatimento do preço, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, afastou o pedido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de compra e venda de aeronave c./c. indenizatória por danos materiais e morais e pedido subsidiário de obrigação de fazer. Decisão saneadora agravada que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a decadência com relação à pretensão redibitória ou de abatimento do preço, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, afastou o pedido de desentranhamento de documentos redigidos em língua estrangeira, deferiu a produção de prova testemunhal e documental, porém indeferiu a produção de prova pericial. Pedido recursal do autor-Agravante para reformar a decisão agravada alegando que a aeronave apresentou defeitos técnicos, o que causou a ocorrência de acidente com o autor-Agravante. Postula a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, o afastamento da decadência, a realização de prova pericial e o desentranhamento de documentos redigidos em língua estrangeira. Reforma parcial da decisão. Inexistência de relação de consumo. Ônus da prova que incumbe ao autor-Agravante. Decadência reconhecida. Desentranhamento que não encontra fundamento legal. Contexto fático-jurídico inerente à demanda que recomenda a realização de perícia na aeronave, especialmente em razão do pedido de danos materiais e morais. Princípios do contraditório e da ampla defesa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.